Tribunal: CARF
Processo: 15374.001865/99-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001865/99-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.776 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS.
Sendo identificado erro na classificação fiscal da mercadoria na TIPI, deve ser
aplicada a alíquota de IPI correta e cobrada através de Auto de Infração a
eventual diferença de tributo apurada.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL. SUSPENÇÃO DO IPI. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
É ônus do emitente da nota fiscal comprovar, perante a Autoridade Fazendária,
o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela lei para a saída de
mercadoria com suspensão do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001865/99-35
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – JUIZ DE
FORA (DRJ-JFA):
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de
infração formalizado às 133/138, com demonstrativos de fls. 103/132 e Termo anexo
de fls. 139/163, lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de crédito
tributário relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI — no valor
de R$151.426,99, acrescido de multa de oficio proporcional passível de redução de
R$136.845,15, bem como de juros de mora devidos à época do pagamento.
De acordo com o consignado no Termo anexo do auto de infração (fls. 134/138), a
autuação decorreu da constatação fiscal de cometimento de irregularidades pela
fiscalizada, assim sintetizadas:
a) PARTE 1 (fls. 139/147): falta de estorno dos créditos do IPI relativos às peças
empregadas no conserto, manutenção e garantia efetuados pela fiscalizada, com
descumprimento do art. 100, inciso I, alínea "c" do RIPI/82 (Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto n° 87.981, de 23 de dezembro de 1982).
(...)
b) PARTE 2 (fls. 147/152): saídas de produtos industrializados com erros de
classificação fiscal e alíquota, acarretando recolhimentos do IPI a menor do que o
devido. Esses produtos foram denominados: "monitores de vídeo"; "câmeras";
"sistemas intensificadores de imagens"; "fitas registro para eletrocardiógrafo";
"eletrodos de borracha", e os cálculos correspondentes do imposto exigido constam
discriminados nas tabelas 2.1 a 2.5, às fls. 147/152, e nos 55 primeiros valores
relacionados na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL do auto
de infração, às fls. 134/135.
Também com relação a essa infração, houve qualificação da multa no lançamento
de oficio.
c) PARTE 3 (fls. 152/163): operações de saída de produtos que constituíram fato
gerador do IPI, realizadas pela fiscalizada na condição de industrial ou de equiparada a
industrial, porém sem o lançamento do imposto devido nas notas fiscais de saída, ou
com lançamento insuficiente. As respectivas operações, produtos e cálculo do imposto
exigido encontram-se relacionados ao final da fl. 152 e nas fls. 153/163.
Na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL de fls. 134/137, os
valores de imposto exigidos correspondem aos 71 últimos importes relacionadas nas fls.
135/137.
As infrações relativas às PARTES 2 e 3 acima citadas do Termo anexo do auto de
infração correspondem ao ITEM 1 da DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL de fls. 134/137, com o "enquadramento legal"
disposto na fl. 137: "Artigos 55, I, 'b' e II 'c'; 107, II c/c (x) 15, 16 e 17 (x) 62; 112 IV e
59; todos do RIPI aprovado pelo Decreto 87.981//82".
Por sua vez, a contribuinte, por meio de preposto legalmente constituído, apresentou
impugnação de fls. 169/185, onde, em síntese:
(...)
b) quanto à PARTE 2 da autuação:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

- manifestou concordância com o lançamento de oficio concernente às classificações
fiscais dos produtos "monitores de vídeo"; "câmeras" e "sistemas intensificadores de
imagem";
- sobre o produto "fita registro para eletrocardiógrafo", concordou com a exação
relativa às notas fiscais no 34596 e 34890, mas discordou da exigência referente à
nota fiscal n° 34693, já que a classificação constante do corpo desta nota era a
mesma considerada pela Fiscalização;
- apresentou comprovantes de pagamento (cópias de DARFs às fls. 199/205; 216/223;
225/236 e 238/247) das parcelas do crédito tributário exigido com as quais manifestara
concordância;
- para a nota fiscal n° 35286, esclareceu que se tratava de operação de transferência de
mercadoria de um estabelecimento para outro, a qual não causara qualquer prejuízo para
o Erário Público, "vez que o imposto será efetivamente pago no momento da venda de
tais produtos, ou consumo, pela filial de são Paulo (doc. 7) . Ademais, de acordo com o
artigo 36, XVII do RIPI/82, tal operação tem a incidência tributária suspensa";
- sobre o produto denominado "eletrodo de borracha", refutou a classificação
fiscal no código 4016.99.9900 imposta pela Fiscalização, sob a explicação de que o
produto em foco não era uma "obra de borracha vulcanizada não endurecida",
mas sim um condutor metálico de corrente elétrica de uso principalmente em
fisioterapia, não se destacando a borracha como a parte principal do produto,
porquanto não produzia "efeito algum no tratamento fisioterápico, tanto que, se
for desenvolvida uma cobertura de acrílico ou plástico, ou ainda qualquer outro
material com o mesmo potencial de isolamento da borracha, o aparelho continuará
a atingir o mesmo fim, e se fizermos o contrário, ou seja, se substituirmos os
ELETRODOS, conforme classificação da fiscalização, o produto deixará de ser um
APARELHO ELETROCIRÚRGICO e passará a ser uma borracha qualquer" (fls.
176/177). Mostrou fotos do produto (doc. 8 - fls. 253/255) e pugnou pela
classificação na posição 9018.90.0400.
(...)
d) sobre a MULTA QUALIFICADA, arrazoou ter havido diligência de sua parte no
fornecimento das solicitações da Fiscalização, mas que algum eventual erro cometido
pelo contador era aceitável devido ao enorme volume de documentos solicitados.
Aduziu, também, que a função da Fiscalização era não apenas a de penalizar o
contribuinte, mas, sobretudo, de bem orientá-lo para uma maior presteza e colaboração.
Ressaltou, ainda, sua hombridade no cumprimento de obrigações e a sua reputação
ilibada construída ao longo de anos de existência no mundo e no país. Com isso,
pleiteou a exclusão da excessiva penalidade lhe imposta pela multa agravada.
A 3a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 05/12/2003, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, afastando a multa de ofício qualificada e
parte do IPI cobrado, porém mantendo a classificação fiscal proposta pela Fiscalização. Foi
exarado o Acórdão no 5.558, às fls. 374/402, com a seguinte Ementa, exclusivamente no que se
refere à matéria controvertida:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Consoante as Regras Gerais para Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias números "1"; "3-a" e "6" e nos termos das
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

Notas Explicativas (NESH) para a posição 9018, os eletrodos encapados com borracha
que se conformam em instrumento ou aparelho de uso específico no campo lato sensu
da medicina classificam-se no código 9018.90.400 da TIPI/88.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/03/2004
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 409), apresentou Recurso Voluntário em
02/04/2004, às fls. 417/436, novamente colacionado às fls. 438/454.
O processo foi remetido ao CARF, tendo sido analisado em Sessão realizada
em 14/06/2005. Na oportunidade, resolveram os Membros da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência, a fim de que a autoridade fiscal intimasse o contribuinte a apresentar os documentos
que comprovassem: (i) o cancelamento das Notas Fiscais n° 34.614; 34.835; 36.182; 36.358;
36.618, mediante a juntada aos autos de cópias de todas as vias das notas fiscais anexadas aos
talonários no estabelecimento da autuada, com a identificação dos motivos dos cancelamentos e
dos documentos fiscais emitidos em substituição, juntando-se aos autos as cópias também destes
últimos; e (ii) a informação no verso da Nota Fiscal n° 34.870, ilegível na cópia juntada aos
autos, sobre a procedência das mercadorias, esclarecendo se há menção na nota de que são
adquiridas de terceiros no mercado nacional.
Após a realização da diligência determinada, o processo foi julgado na Sessão de
12/12/2007, tendo sido proferido o seguinte resultado (fls. 541/552):
ACORDAM os Membros da QUARTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, I) por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso
quanto à classificação fiscal para declinar competência para o Terceiro Conselho
de Contribuintes; e II) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, na parte conhecida, para excluir da exação fiscal o valor referente à Nota Fiscal
n° 34.870.
Assim, o processo foi distribuído a este Relator para o julgamento,
exclusivamente, da matéria declinada pelo SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES,
referente à classificação fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento, especificamente em relação à matéria
declinada pelo SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES (denominação existente à
época).
A autuação, no que se refere à matéria em julgamento, foi realizada com base
nos seguintes fundamentos, conforme a “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”, fls. 168/170:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

PARTE 2: ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA DE IPI -
INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO
Em outra oportunidade já havia sido autuada esta empresa, Proc. n°
13708.002135/90-97, e em seu recurso ao Egrégio 2° Conselho de Contribuintes foi
exarado finalmente o Acórdão 202-05.372 de 22/10/92, cuja cópia anexamos ao
presente Auto para maior clareza da situação. Obtendo resultado parcial a seu favor
neste recurso, a empresa, no entanto, continua a persistir na mesma prática de alíquotas
e classificações fiscais para as quais não obteve provimento.
Conforme foi sustentado pelo Acórdão citado, a venda de Intensificadores de Imagens,
acompanhados de Tubos Geradores de Raios X, caracterizaria um "Conjunto
Radiológico sujeito portanto à alíquota de 4 % da Posição Tarifária 9022.90.9099. No
entanto, se na Nota Fiscal o Intensificador de Imagem estiver desacompanhado do Tubo
Gerador de Raios X, fica descaracterizado o conjunto radiológico, sendo o
Intensificador de Imagens remetido à sua própria posição 8540.20.0200, alíquota de
10%. Tal diferença de alíquota está lançada no item 2.3 abaixo, e no item 3.11.4 (NF
37604), em que ocorreu uma saída isolada sem lançamento de IPI, foi lançado o
imposto com alíquota de 10%. Faço minhas as palavras finais do Ilustre Relator do
Acórdão referido, evitando, por economia processual, repetir toda a argumentação
já proferida na ocasião, uma vez que já existe decisão sobre a matéria.
Na mesma ocasião a empresa foi autuada em relação às saídas de Eletrodos de
Borracha, Pos. 4016.99.9900, alíquota 18%, citadas no item 2.5 abaixo, e Fita
Registro para Eletrocardiógrafo, Pos. 4823.40.0100, alíquota 15%, citadas no item
2.4 a seguir, sendo recolhido as importâncias devidas sem contestação, embora,
pelo visto, continue persistindo no mesmo erro.
2.1 MONITORES DE VÍDEO
(...)
2.2 CÂMERAS

(...)
2.3 - SISTEMA INTENSIFICADOR DE IMAGENS
O S. I. de Imagens, vendido separadamente do componente gerador de Raios X, é
classificado na Pos. 8540.20.0200, alíquota de 10%, e não na posição 9022.90.9099,
alíquota de 4%. Vide Acórdão 2° C.C. 202-05.372 de 22/10/92.
(...)
2.4 - FITA REGISTRO PARA ELETROCARDIÓGRAFO
Class. Fiscal correta é 4823.40.0100, alíquota 15%.
Class. Fiscal incorreta adotada pela fiscalizada é 9022.90.9099, alíquota de 4 % de IPI.
Será lançada apenas a diferença do imposto.
(...)
2.5 - ELETRODOS DE BORRACHA
Classificação Fiscal correta : 4016.99.9900, alíquota 18%.
A fiscalizada adota incorretamente a Class. Fiscal 9018.90.0400. alíquota de 8%.

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

A Impugnação, por sua vez, traz as seguintes teses de defesa, às fls. 196/199:
2.4. FITA REGISTRO PARA ELETROCARDIÓGRAFO
A defendente concorda com a exigência do imposto relativamente às nfs 34.596 e
34890, conforme guias anexas, (doc. 5) , contudo, discorda com relação à nf 34693 em
razão de que a classificação utilizada pela defendente é a mesma exigida pela
fiscalização, tal qual ocorre com relação à alíquota do produto (doc. 6).
Relativamente à nf 35286, esclarece que procedeu à simples transferência da
mercadoria de um estabelecimento para outro, e que tal operação não causou
prejuízo algum ao erário público, vez que o imposto será efetivamente pago no
momento da venda de tais produtos, ou consumo, pela filial de São Paulo (doc. 7).
ademais, de acordo com o artigo 36, XVII do RIPI/82, tal operação tem a incidência
tributária suspensa.
2.5. ELETRODOS DE BORRACHA
A defendente contesta a classificação fiscal imposta pela fiscalização, sob n°
4016.99.9900, alíquota de 18%, porque o produto não é uma obra de borracha
vulcanizada não endurecida.
O produto em foco é um condutor metálico por onde passa uma corrente elétrica, e seu
uso ocorre principalmente em processos de fisioterapia. a parte de borracha não é a
principal do produto, mas somente uma forma de amenizar a descarga elétrica sobre o
paciente submetido a tal tratamento.
A título ilustrativo, segue em anexo algumas fotos (doc. 8) que demonstram a forma de
utilização do aparelho de fisioterapia para pequenas superfícies, denominado
simplesmente eletrodos de borracha.
Disso decorre que o produto eletrodo de borracha deve ser classificado na posição
9018.90.0400, como aparelho eletro-cirúrgico, e não simplesmente como borracha
vulcanizada.
É certo que a simples borracha vulcanizada não produz efeito algum no tratamento
fisioterápico, tanto que, se for desenvolvida uma cobertura de acrílico ou plástico, ou
ainda qualquer outro material com o mesmo potencial de isolamento da borracha, o
aparelho continuará a atingir o mesmo fim, e se fizermos o contrário, ou seja, se
substituirmos os eletrodos, conforme classificação da fiscalização, o produto deixará de
ser um aparelho eletro-cirúrgico e passará a ser uma borracha qualquer.
Por essa razão, totalmente improcedente a classificação fiscal imposta pela fiscalização.
A Impugnação apresentada delimitou a lide. Assim, as matérias controvertidas
se referem exclusivamente (i) às notas fiscais no 34693 e 35286 e (ii) à classificação fiscal de um
dos produtos da Recorrente na posição 4016.99.9900 (defendida pela fiscalização) ou
9018.90.0400 (defendida pelo Recorrente). A DRJ julgou tais matérias com base nos
seguintes argumentos:
PARTE 2:
Não houve contestação da autuada sobre a exação relativa à classificação dos produtos
"monitores de vídeo", "câmeras" e "sistemas intensificadores de imagem".
Quanto à classificação das "fitas registro para eletrocardiógrafo", não houve litígio para
a exigência adstrita às notas fiscais números 34596 e 34894. Já sobre a abordagem
referente à nota fiscal n° 34693, cabe razão à impugnante, porquanto, à luz da cópia
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

da nota fiscal de fl. 249, a classificação fiscal e respectiva alíquota (15%) ali indicadas
coincidem com as que foram adotadas pela Fiscalização no subitem 2.4 do Termo anexo
do auto de infração (fl. 149), não havendo, com efeito, diferença de imposto a ser
exigida. Com isso, os R$ 21,25 de imposto apontados na última coluna da 2a linha do
quadro constante do aludido subitem 2.4, assim como os consectários legais
correspondentes, devem ser excluídos da autuação, conforme indicado no quadro-
demonstrativo elaborado ao final deste voto.
No tocante à nota fiscal n° 35286, a exação de oficio mostra-se devida. Pela
disposição do caput do art. 36 do RIPI/82, nas condições dos seus incisos poderá haver
a saída com suspensão do imposto, ou seja, ao estabelecimento contribuinte é facultada
a opção de utilizar-se do instituto da suspensão tributária, desde que atendidas as
condições legais para tanto. E especificamente na hipótese do inciso XVII daquele
artigo, os requisitos para o exercício da faculdade pelo contribuinte emitente são
cumulativamente: a) que o estabelecimento destinatário seja industrial ou equiparado a
industrial; b) seja esse destinatário da mesma firma do remetente; e) sejam os produtos
remetidos para industrialização ou comércio; d) conste da nota fiscal o disposto pelo
inciso III do art. 244 do RIPI/82.
(...)
No caso ora em apreço, os dados expostos na cópia da nota fiscal apresentada pela
impugnante à fl. 251 evidenciam que a supra-aludida opção pela suspensão não foi
exercida pela remetente autuada, uma vez que não consta do corpo da nota a necessária
menção de que se trata de operação de saída com a exigência do imposto suspensa,
conforme determina o requisito "d)" acima, além do fato de o código de tributação -
"CT" - citado na nota fiscal para a operação ser: "01 - tributado para o ICMS e IPI" e
não os referentes à suspensão do IPI: CT 10, 11 ou 12.
Ademais, nos autos, não é possível concluir se o estabelecimento destinatário era
industrial ou equiparado a industrial e tampouco se o produto seria industrializado ou
comercializado por esse destinatário (a impugnante mencionou a possibilidade de ter
havido o "consumo" do produto, hipótese não admissível para suspensão, nos termos do
inciso XVII do art. 36 do RIPI/82). Ou seja, a operação de saída (remessa) configurada
na cópia da nota fiscal em pauta enseja a exigibilidade do IPI incidente e não a sua
suspensão.
Por fim, não se pode olvidar que a autuação decorre de errônea classificação fiscal
praticada pela fiscalizada, erro que foi reconhecido na impugnação, já que não
expressamente contestado. Destarte, há que ser cobrada do emitente da nota fiscal a
diferença de imposto (e seus consectários) decorrente da correção efetuada pela
Fiscalização na classificação fiscal do produto, com aplicação da alíquota respectiva, tal
como indicado nas duas últimas linhas da tabela apostada no subitem 2.4 do Termo
anexo do auto de infração (fl. 149).
Partindo para apreciação da classificação dos produtos denominados "eletrodos de
borracha", há que se dar razão à impugnante. A classificação por ela adotada foi
9018.90.0400, que na TIPI/88 (Tabela de Incidência do IPI aprovada pelo Decreto n°
97.410, de 23 de dezembro de 1988) corresponde a "Aparelhos eletro-cirúrgicos,
aparelhos eletro-terápicos, aparelhos de alta frequência, bisturis elétricos, aparelhos de
cauterização, aparelhos de eletrólise medicinal, aparelhos de fradização", sujeitos à
alíquota de 8%.
O texto da posição 9018 na referida TIPI é: "Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilo grafia e outros
aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais".
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias (NESH, aprovadas pelo Decreto n° 435, de 27 de janeiro de 1992, e
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

alterações sucessivas), dispõem que a posição 9018 "compreende um conjunto —
particularmente vasto - de instrumentos e aparelhos, de quaisquer matérias (incluídos os
metais preciosos), que se caracterizam essencialmente pelo fato de que o seu uso normal
exige, na quase totalidade dos casos, a intervenção de um técnico (médico, cirurgião,
dentista, veterinário, parteira, etc.), quer se trate de estabelecer um diagnóstico, de
prevenir ou de tratar uma doença, de operar, etc." (..) Os aparelhos e instrumentos em
questão podem, sem deixar de pertencer à presente posição, conter dispositivos ópticos
ou utilizar a energia elétrica, quer esta desempenhe a função de agente motor ou de
transmissão, quer tenha uma ação preventiva, curativa ou de simples diagnóstico."
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) números "1"; "3-a"
e "6" determinam respectivamente:
(...)
Da acurada leitura e aplicação das exposições e regras acima, em cotejo com as
características do produto em questão observadas nas fotografias de fls. 253/255 e com
as expensões da impugnante às fls. 176/177, resta evidente para este julgador que a
classificação correta desse produto não foi a considerada na autuação: posição 4016 —
"Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida", subposição 4016.99.9900 —
"Outras", mas sim a praticada pela fiscalizada: 9018.90.400, porquanto tal produto se
mostra dotado da especificidade inerente ao campo lato sensu da medicina, logo com
pleno atendimento das condições normativas para que seja classificado nessa última
codificação fiscal ora citada (9018.90.400) da TIPI/88, sujeitando-se à alíquota de 8%.
Desse modo, revela-se indevida a cobrança dos valores de imposto (bem como de seus
consectários legais) relativos às diferenças de alíquota levantadas pela Fiscalização na
tabela do subitem 2.5 do Termo anexo do auto de infração (fls. 149/152), que, nos
termos do quadro-demonstrativo elaborado ao final deste voto, devem ser excluídos.
Após essa decisão da DRJ, a controvérsia se resumiu à nota fiscal n° 35286.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo contesta a decisão de piso, nos seguintes termos, in
litteris:
4 . CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA
Em relação às notas fiscais 39396, 35315, 35321, 36192, 37060, 37066, 37271, 37604,
37614, 37615, 37616, entendeu a DD. Autoridade julgadora que a classificação fiscal
declinada nas respectivas notas fiscais, bem como outras eventuais questões a
respeito da remessa das mercadorias para estabelecimentos industriais, não
atendem de forma específica as exigências contidas no RIPI/82, ou ainda não
correspondem à realidade dos produtos, motivo pelo qual manteve o lançamento
realizado por meio do Auto de Infração ora impugnado.
Por mais uma oportunidade, nesse sentido, ressalta-se a circunstância de que a
Recorrente foi prejudicada em relação à elaboração de sua impugnação, na medida em
que, diante da incompleta e omissa descrição dos supostos fatos ensejadores do
lançamento de ofício, tornou-se impossível à Recorrente trazer aos autos os elementos
fáticos necessários ao exercício pleno de sua defesa administrativa.
Entretanto, dos próprios documentos juntados pela Recorrente, já se pode entrever a
irregularidade do auto de infração.
Relativamente à nota fiscal 39396, verifica-se que a Autoridade de Julgamento de
primeiro grau reputou procedente o lançamento realizado por meio do Auto de Infração,
em função da ausência de atendimento dos requisitos condicionais disposto no artigo 36
do RIPI/82, relativamente à saída de mercadoria industrializada para estabelecimento
equiparado a industrial, nos termos do artigo 9o do RIPI/82. Ora, a singela ausência de
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

destaque do IPI na mencionada nota fiscal, não poderia dar ensejo ao lançamento do
valor total do tributo e de seus consectários legais, daí porque o regime aplicável seria o
da suspensão do IPI , o que comprova a inexistência de prejuízo ao Erário.
Com efeito, e em que pese o erro no preenchimento da aludida nota fiscal, não poderia a
DD. Autoridade Julgadora simplesmente reputar que há "inevidência de que o
estabelecimento destinatário era industrial ou equiparado e tampouco se o produto seria
industrializado ou comercializado por este."
Tal assertiva, contudo, não se baseia em nenhum elemento fático constante sequer do
próprio Auto de Infração, motivo pelo qual, o máximo que se poderia exigir da
Recorrente, seria eventual imposição de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória do tributo, mas jamais a sua imposição como se fosse devido, porquanto,
verifica-se de forma evidente que não houve prejuízo ao Erário Público.
Já no que se refere especificamente às notas fiscais 35315, 35321, 36192, 37060,
37066, que tratam todas do mesmo produto, a saber, "TRANSFORMADOR T11 PARA
HELIOPHOTOS", afirma a DD. Autoridade de Julgamento que inexistem elementos de
prova bastantes para demonstrar que o mencionado equipamento se trata de um gerador
de tensão, e não de transformador, devendo, portanto, ser mantida a alíquota de 10%
aplicada pela fiscalização, e não a alíquota de 4% indicada pelo contribuinte.
Verifica-se que trata-se um "Heliophotos" de um aparelho de raio-x como qualquer
engenheiro comprovaria facilmente. Com o devido acatamento, é certo que o
conhecimento técnico científico do fiscal não permite ao mesmo diferenciar um
transformador utilizado em equipamentos de diagnóstico médico com transformadores
elétricos comuns. Veja-se, nesse sentido, o mencionado aparelho e uma breve descrição
de sua aplicação:
(...)
A Recorrente é tradicional empresa produtora de aparelhos de aparelhos de raio x, com
utilização de raios alfa, beta ou gama, para uso médico, cirúrgico e odontológico de
radiofotografia e radioterapia, conforme descrito na classificação fiscal 90.22, e assim
todos os equipamentos utilizados nesses maquinários, inclusive transformadores, em
muito se diferem de simples transformações de tensão utilizados pela indústria em geral.
A redução de alíquota para essa classe de produtos foi efetivada para aplicação do
princípio da seletividade, assim, a alíquota de 4% justifica-se pela aplicação médica do
aparelho.
Nesse passo, pergunta-se: Qual a razão lógica para tratar com a mesma alíquota um
transformador de um aparelho de raio-x utilizado para diagnosticar, por exemplo, um
câncer (doença essa que corrói os cofres da União com tratamentos caríssimos), com um
transformador de tensão elétrica comum, utilizado na indústria em geral?
Ora, no corpo das respectivas notas fiscais verifica-se que se tratam de transformadores
para "Heliophotos", motivo pelo qual, mister seja aplicada a alíquota privilegiada de
4%, mantendo-se a classificação fiscal 9022.22.90.9099, constante das notas fiscais.
Conforme se depreende do Recurso Voluntário, o contribuinte se insurge contra
a autuação realizada por supostas irregularidades nas notas fiscais no 39396, 35315, 35321,
36192, 37060 e 37066. Ocorre que em relação a todas estas notas fiscais já houve a manifestação
expressa do 2o Conselho de Contribuintes, por outras razões que não a classificação fiscal, razão
pela qual não são objeto do presente julgamento. Vejamos o que consta da decisão do 2o
Conselho, à fl. 551:
DA SUSPENSÃO DE IPI. Art. 36, XVII, do RIPI/82
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

Alega a Recorrente que parte dos valores lançados é indevida por se referir a produtos
saídos com suspensão de IPI, tendo em vista que tais produtos são remetidos de um
estabelecimento a outro da mesma firma.
Todavia, também quanto a esse ponto, a contribuinte não trouxe qualquer
questionamento sobre o mesmo em suas razões recursais, razão pela qual, da mesma
forma que ocorreu com o estorno de crédito de IPI, reputo a matéria preclusa e
definitiva nesta esfera administrativa.
DA SUSPENSÃO DE IPI. Art. 36, XII, do RIPI/82
Alega a Recorrente que parte dos valores lançados é indevida por se referir a produtos
saídos com suspensão de IPI, tendo em vista serem produtos nacionais remetidos à Zona
Franca de Manaus.
Da mesma forma, para fazer opção pelo regime de suspensão de IPI, a empresa deve
atender às determinações estabelecidas na legislação de regência, qual seja, o RIPI/82.
O inciso XII do art. 36 do RIPI/82 permite a saída com suspensão de IPI de produtos
nacionais remetidos diretamente à Zona Franca de Manaus para que sejam consumidos
na própria região.
O art. 244, III do mesmo Regulamento exige a anotação, na própria nota fiscal, da frase
"Saído com Suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados".
Não obstante, o art. 180 do RIPI/82 determina a comprovação, pelo remetente de
produtos à Zona Franca de Manaus com suspensão do imposto, da entrega efetiva dos
produtos a seu destinatário, mediante visto da SUFRAMA no conhecimento de
transporte ou declaração do transportador.
No entanto, nenhuma das exigências acima foi encontrada nas Notas Fiscais
acostadas aos autos.
Diante disso, conforme apregoa o art. 35 do RIPI/82, o imposto torna-se imediatamente
exigível quando ausentes os requisitos que permitem a suspensão, devendo o remetente
do produto responder por tal exigência.
Correto o entendimento da DRJ/JFA.
Por esse motivo, a única nota fiscal ainda em discussão, nesta fase processual,
é a de no 35286.
A referida nota no 35286 sequer foi listada no Recurso Voluntário; contudo, como
a matéria discutida em relação à nota no 39396 é a mesma discutida em relação à nota no 35286,
entendo que o provimento em relação a uma delas poderia aproveitar a ambas. Assim, passo à
análise dos argumentos de defesa.
Alega o Recorrente que “a singela ausência de destaque do IPI na mencionada
nota fiscal, não poderia dar ensejo ao lançamento do valor total do tributo e de seus
consectários legais, daí porque o regime aplicável seria o da suspensão do IPI , o que comprova
a inexistência de prejuízo ao Erário”. Verifico, porém, que não lhe assiste razão.
Com efeito, como bem decidido pela DRJ, os dados expostos na cópia da nota
fiscal apresentada pela impugnante à fl. 251 evidenciam que a opção pela suspensão não foi
exercida pela remetente autuada, uma vez que não consta do corpo da nota a necessária menção
de que se trata de operação de saída com a exigência do imposto suspensa, conforme determina a
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.776 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001865/99-35

legislação, além do fato de o código de tributação - "CT" - citado na nota fiscal para a operação
ser: "01 - tributado para o ICMS e IPI" e não os referentes à suspensão do IPI: CT 10, 11 ou 12.
Além disso, a autuação decorre de errônea classificação fiscal praticada pela
fiscalizada, erro que foi reconhecido na Impugnação, já que não expressamente contestado.
Logo, há que ser cobrada do emitente da nota fiscal a diferença de imposto decorrente da
correção efetuada pela Fiscalização na classificação fiscal do produto, com aplicação da alíquota
correta.
Não há como acatar a tese de “inexistência de prejuízo ao Erário”, uma vez que
não restou comprovado o cumprimento dos requisitos para a suspensão dos tributos na
movimentação da mercadoria correspondente. Quanto ao argumento de não ser possível
“concluir se o estabelecimento destinatário era industrial ou equiparado a industrial e
tampouco se o produto seria industrializado ou comercializado por esse destinatário”, devo
lembrar que é ônus do contribuinte, ao pleitear uma “suspensão tributária”, fazer prova de que
preenche todos os requisitos previstos em lei.
Nesse contexto, conclui-se que o caso não é de mera “imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória”, como entende o Recorrente, mas sim de cobrança da
diferença de tributo decorrente da alteração da classificação fiscal e consequente alteração da
alíquota aplicável, como corretamente entendeu a Fiscalização.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital